Tribunal: TJBA
Processo: 8026735-45.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8026735-45.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: MARLINEUMA BARROS DE ASSUNCAO

Advogado(s)
:
VANDERLEI DOS SANTOS CERQUEIRA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE MUCURI

Advogado(s)
:
JHANSHY AMARANTE SANTOS TEIXEIRA, FERNANDO VAZ COSTA NETO

ACORDÃO

Ementa:

DIREITO

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO INTERPOSTO CONTRA SENTENÇA. INADEQUAÇÃO DA VIA RECURSAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. COISA JULGADA. DUPLICIDADE RECURSAL. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por MARLINEUMA BARROS DE ASSUNÇÃO contra sentença proferida pelo Juízo da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Mucuri, nos autos dos Embargos de Terceiro nº 8001492-39.2023.8.05.0172 proposto em face do MUNICÍPIO DE MUCURI. A sentença julgou extinto o feito sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, inciso V, do Código de Processo Civil, por coisa julgada, e revogou a tutela de urgência anteriormente concedida. A Agravante requereu a concessão de efeito suspensivo para suspender a ordem de desocupação e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão e restabelecer a tutela de urgência, alegando posse mansa e pacífica por mais de 13 anos e sua condição de pessoa idosa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se o Agravo de Instrumento constitui a via recursal adequada para impugnar sentença que extinguiu os Embargos de Terceiro sem resolução de mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão impugnada constitui sentença terminativa que extingue o feito com base no artigo 485, inciso V, do CPC, sendo cabível contra ela a Apelação, conforme estabelece o artigo 1.009 do Código de Processo Civil, e não o Agravo de Instrumento, que se destina exclusivamente às decisões interlocutórias previstas no artigo 1.015 do CPC.

A interposição de Agravo de Instrumento contra sentença configura erro grosseiro insuscetível de correção pelo princípio da fungibilidade recursal, agravado pela circunstância de a Agravante já ter interposto Apelação contra a mesma decisão, violando o princípio da unirrecorribilidade recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:

O Agravo de Instrumento não constitui via recursal adequada para impugnar sentença que extingue o feito, ainda que sem resolução de mérito, sendo cabível exclusivamente a Apelação.

A interposição de Agravo de Instrumento contra sentença, quando já interposta Apelação contra o mesmo pronunciamento judicial, viola o princípio da unirrecorribilidade recursal e configura duplicidade inadmissível.

Dispositivos relevantes citados:
Artigos 203, §§ 1º e 2º, 485, inciso V, 1.009 e 1.015 do Código de Processo Civil

Jurisprudência relevante citada:
Jurisprudência pacífica dos tribunais superiores sobre a inadequação da via recursal quando manifesta

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8026735-45.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante
MARLINEUMA BARROS DE ASSUNÇÃO
e como Agravado
MUNICÍPIO DE MUCURI
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NÃO CONHECER
do presente Agravo de Instrumento, por manifesta inadequação da via recursal eleita, revogando-se a decisão liminar anteriormente proferida nestes autos, nos termos do voto da Relatora.